Tribunal: TJES
Processo: 5016049-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016049-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARLON DE SOUZA SALUSTRIANO
COATOR: Juizo de Cariacica - Nucleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE APÓS A LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA COMO CAUTELAR MAIS GRAVE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Marlon de Souza Salustriano
, contra ato do Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Juízo de Cariacica/ES, sob a alegação de
constrangimento ilegal decorrente da decretação de prisão preventiva de ofício
, durante a audiência de custódia.

2.
A defesa sustenta a nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, em violação ao sistema acusatório e à Súmula 676 do STJ, e requer a concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) ou prisão domiciliar (art. 318, III e V, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve
decretação de prisão preventiva de ofício
, em violação ao art. 311 do CPP e à Súmula 676 do STJ;
(ii) estabelecer se
estão presentes os requisitos legais
que justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 311 do Código de Processo Penal, com a redação da Lei nº 13.964/2019,
veda a decretação de prisão preventiva de ofício
, exigindo provocação do Ministério Público, do querelante, do assistente de acusação ou representação da autoridade policial.

5.

Contudo,
a manifestação ministerial pela aplicação de medidas cautelares
caracteriza-se como provocação válida, permitindo ao magistrado
optar pela cautelar mais gravosa da prisão preventiva
, sem configurar atuação de ofício.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece essa possibilidade: “é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio” (AgRg no HC n. 891.141/MG, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/11/2024, DJe 2/12/2024).

7.

A prisão preventiva foi
fundamentada na garantia da ordem pública
, considerando-se a
quantidade de entorpecentes apreendidos
e o
envolvimento de menores
, elementos que demonstram gravidade concreta da conduta e periculosidade do paciente.

8.

Alegações quanto à inexistência de autoria ou ao grau de envolvimento do paciente
dependem de dilação probatória
, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa,
não impedem a custódia cautelar
quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento reiterado do STJ (AgRg no HC n. 953.862/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares alternativas constitui provocação suficiente para permitir ao juiz, em audiência de custódia, decretar a prisão preventiva como medida mais gravosa, sem configurar decretação de ofício.

2. A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311, 312, 318, III e V, e 319; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 676; STJ, AgRg no HC n. 891.141/MG, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27/11/2024, DJe 2/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 953.862/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJe 23/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016049-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARLON DE SOUZA SALUSTRIANO

COATOR: JUIZO DE CARIACICA - NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MARLON DE SOUZA SALUSTRIANO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
d
o Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Juízo de Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

A defesa técnica sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, que teria sido decretada de ofício pela autoridade judicial em audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, em violação ao sistema acusatório e à Súmula 676, do STJ.

Atenta para o fato de que o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita, não ostenta elementos mínimos de autoria delitiva, sendo sua custódia desnecessária e desproporcional, especialmente diante da manifestação ministerial favorável à concessão de liberdade provisória.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
ou, ainda, a conversão em prisão domiciliar, com base no artigo 318, III e V do CPP
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a
requerimento
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por
representação
da autoridade policial.

Em outras palavras, a partir do Pacote Anticrime, não há possibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva.

Essa constatação foi erigida a precedente por meio da Súmula 676, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: Em razão da Lei 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.

Na espécie, a autoridade policial indiciou os flagranteados, mas não se manifestou a respeito da prisão preventiva. Por sua vez, na audiência de custódia, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado WESLEY e Lucas e
a concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares em relação aos autuados ROSANGELA, Marlon e Rodrigo.

Nada obstante, em que pese não tenha havido a formalização de requerimento de prisão preventiva,
o órgão ministerial se manifestou e pleiteou a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Nesse sentido, o próprio STJ já se manifestou no sentido de que
“ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público
, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva,
o que não representa atuação ex officio
, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

À vista do exposto, não há manifesta ilegalidade na providência adotada pela autoridade apontada como coatora.

Destarte, a prisão preventiva foi decretada, dentre outros requisitos, na garantia da ordem pública.

A quantidade de entorpecentes encontrados e o envolvimento de menores são fatores que corroboram a periculosidade do fato e justificam o cárcere cautelar.

As circunstâncias relacionadas ao grau de envolvimento (ou sua ausência) do paciente na traficância é situação que exige dilação probatória e não comporta acolhimento na via estreita do
Habeas Corpus
.

Importante ressaltar, ainda, que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
(AgRg no HC n. 953.862/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)